Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-13.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721526-13.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: RAPHAEL ANTONINO DE FREITAS RODRIGUES DECISÃO O recurso inominado interposto pelo réu é juridicamente inexistente, por ausência de subscritor com procuração válida nos autos. Assim, não se conhece do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Sem condenação em custas e em honorários, diante da inexistência do ato praticado pela parte recorrente. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator